Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700411-98.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR GUALBERTO DE BRITO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetiva seja determinado agravado que disponibilize, imediatamente, meios para a renovação da sua CNH ou, alternativamente, lhe seja permitido dirigir com a CNH vencida, por tempo indeterminado, ou até 30 dias após o retorno do expediente normal do agravado. No caso, tendo em vista que o recurso fora protocolado na data de 13/04/2020, sem a realização do preparo, foi concedido ao agravante o prazo de 2 (dois) dias para juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, acompanhado da respectiva guia, sob pena de deserção, destacando-se, expressamente, que não se tratava de prazo para a complementação do preparo recursal, mas apenas de prazo para que fosse comprovado o seu recolhimento tempestivo, ou seja, em até 48 horas após a interposição do agravo de instrumento (ID 15540407). Não obstante, o agravante efetuou o preparo somente na data de 17/04/2020, desacompanhado da respectiva guia e quando já expirado o prazo para sua realização. Ora, a admissibilidade do Agravo se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 71, inc. II, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados . O preparo é pressuposto de admissibilidade recursal, de modo que, por não configurar prazo processual, não incide a suspensão prevista no art. 5o da Resolução CNJ n. 313/2020. Assim, em decorrência da não observância do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 71, inc. II, e art. 74, ambos do RITR, para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por Osmar Gualberto de Brito, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 20 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora